Tribunal: TJDFT
Processo: 0718611-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0718611-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HELDER CUNHA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial interposto por HELDER CUNHA SILVA (ID 31041382), situação que ensejou o manejo de agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 36224799), em acórdão que restou assim ementado: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 179). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.102.431/RJ, paradigma do Tema 179 da lista de recursos repetitivos. II – Agravo interno não provido. Passo seguinte, o recorrente, com respaldo no artigo 1.042 do CPC, interpôs o presente agravo (ID 36670656). Todavia, o recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial fundado em tese apreciada sob a óptica do regime dos repetitivos é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. (...) 3. Com efeito, está sedimentado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é dos tribunais de origem a competência para o exame da admissibilidade de recursos Extraordinário e Especial, bem como para o juízo de adequação da matéria em que foi reconhecida a repercussão geral ou tenha sido eleita como representativa da controvérsia. Nessa esteira, o Agravo Regimental (ou interno) a ser julgado pelos Tribunais Regionais ou de Justiça é o único recurso cabível contra a decisão de inadmissão de Recurso Especial ou Extraordinário a fim de dirimir possíveis equívocos na aplicação dos arts. 543-B ou 543-C do CPC/1973 (art. 1.040 do CPC/2015), e não há previsão para nova interposição do apelo nobre. (...) 6. A Corte Especial reafirmou tal posição no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775, DJe 30.11.2018. 7. Verifica-se no caso em apreço que o Agravo em Recurso Especial não tratou da aplicação do entendimento da Súmula 7/STJ. CONCLUSÃO 8. Agravo Interno parcialmente provido para se afastar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, fixada pelo Tribunal de origem. (AgInt no REsp n. 1.900.366/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 1/7/2021.). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2153889, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2022. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031